Tribunal: TJMT
Processo: 1008524-11.2024.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008524-11.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCOS DE FREITAS BATISTA - CPF: 030.371.258-96 (RECORRENTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), WURIAS PACHECO RIBEIRO - CPF: 059.550.891-01 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008524-11.2024.8.11.0045.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorrente(s):
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A.

Recorrido(s):
MARCOS DE FREITAS BATISTA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. COLISÃO COM PEDRA ARREMESSADA POR CAMINHÃO. DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de rodovia contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido de ressarcimento por danos materiais, decorrentes de colisão de veículo com pedra arremessada por caminhão em trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há responsabilidade da concessionária pela colisão do veículo do autor com a pedra arremessada por terceiro; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se configura quando demonstrada a culpa exclusiva de terceiro, conforme disposto no § 3º, inciso II.

No caso concreto, restou comprovado que a pedra que atingiu o veículo do reclamante foi arremessada por caminhão que trafegava na pista contrária, configurando culpa exclusiva de terceiro e rompendo o nexo causal necessário à responsabilização da concessionária.

A concessionária de rodovia possui obrigação de manutenção e conservação da via, mas não pode ser responsabilizada por eventos fortuitos ocasionados por veículos que transitam na pista, especialmente quando não há evidência de má conservação da estrada ou objetos deixados na pista.

A jurisprudência consolidada reconhece que, a culpa exclusiva de terceiro, afasta a responsabilidade da concessionária por danos decorrentes de acidente causado por objetos arremessados por outros veículos.

Desse modo, diante da ausência de nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano suportado, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de rodovia pedagiada não responde por danos causados por objetos arremessados por veículos de terceiros, salvo comprovação de falha na manutenção da via.

A culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I e II e art. 487, I; CDC, art. 14, § 3º, II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U 8010805-54.2015.8.11.0037, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 26/02/2018; TJPR - 2ª Turma Recursal - 0009363-02.2018.8.16.0182, Rel. Marcel Luis Hoffmann, j. 30/07/2019.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 270111385, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando-a ao
pagamento do valor de
R$ 7.896,16 (sete mil oitocentos e noventa e seis e dezesseis centavos)

a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo
IPCA, a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

Ausência de valoração quanto às provas que comprovam o cumprimento do dever de vistoria;

2.

Inexistência de provas quanto ao objeto que teria ocasionado o sinistro – Culpa exclusiva de terceiro;

3.

Ausência de nexo causal – Mitigação da responsabilidade objetiva;

4.

Necessidade de reforma da condenação ao pagamento dos danos materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 270111392), o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no dia 30/07/2024, por volta das 15h04min, o reclamante conduzia o veículo Fiat Toro, placa RRX-7D00, pela BR-163, na altura do KM 502, quando colidiu com uma pedra arremessada por um caminhão bitrem, que atingiu o intercooler do automóvel, causando danos significativos.

Relata que, após o impacto, o veículo não parou imediatamente, mas perdeu força cerca de 20 km depois, em razão do dano sofrido. Devido à impossibilidade de parada imediata após a colisão, sustenta que não acionou a reclamada, nem registrou boletim de ocorrência junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF), naquele momento.

Posteriormente, argumenta que foi lavrado o boletim de ocorrência nº 20240814114601283, além de ter sido formalizado o pedido de ressarcimento junto à concessionária Rota do Oeste, sob o protocolo n.º 59251, o qual foi negado pela reclamada, conforme Carta de Indeferimento com protocolo n.º 593445.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
merece reparo
.

Isso porque ficou evidente que o incidente não decorreu de falha na prestação de serviço pela concessionária. Conforme registrado na ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (ID 270111360), a pedra foi arremessada por um caminhão que trafegava na pista contrária, atingindo a grade e o sistema intercooler do veículo do autor, caracterizando culpa exclusiva de terceiro.

A concessionária tem como obrigação a fiscalização e a manutenção da rodovia pedagiada, garantindo sua segurança para o trânsito de veículos. No entanto, não lhe compete o controle sobre o tráfego de caminhões e o adequado acondicionamento de suas cargas, motivo pelo qual não se pode imputar-lhe responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

In casu
, não houve comprovação do nexo de causalidade entre a empresa demandada e os inconvenientes suportados pelo consumidor, provenientes de ato de terceiros. Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva de terceiro, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pelo reclamante. A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RODOVIA PEDAGIADA – PARABRISA DANIFICADO POR PEDRA ARREMESSADA POR CAMINHÃO QUE TRAFEGAVA À FRENTE DO VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ – AUTOR NÃO GUARDOU DISTANCIA – AUSÊNCIA DE OBJETO NA PISTA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não prospera a pretensão indenizatória uma vez que não comprovada a culpa da concessionária na manutenção da pista pedagiada
.

Culpa exclusive de terceiro, no caso, caminhão com carregamento de cascalho
.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão inicial. (TJMT – N.U 8010805-54.2015.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018) (grifei)

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRANSITO EM RODOVIA PEDAGIADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CAMINHÃO SEM FREIOS QUE COLIDE COM MURETA.
PEDRAS E DETRITOS ARREMESSADOS CONTRA VEÍCULO DOS AUTORES. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO EVIDENCIADA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito na rodovia gerida pela concessionária ré, causado pela batida do caminhão no guard-rail que separa as pistas da rodovia, arremessando detritos do caminhão e do canteiro central no veículo dos autores. 2. Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. Todavia, para o reconhecimento de tal responsabilidade, é necessária a demonstração do nexo causal entre o dano e a omissão. 3.
Agiu bem a sentença ao reconhecer culpa exclusiva de terceiro, porquanto restou incontroverso nos autos - confissão na inicial inclusive
(mov. 1.1, fl. 2) - que o caminhão, que se encontrava sem freios, colidiu com mureta de concreto, sendo que os resíduos da colisão,
pedras inclusive, foram arremessados contra o veículo do autor, causando danos em seu veículo, o que lhe obrigou a parar seu automóvel “assim que possível”
. 4. Assim,
por conduta exclusiva de terceiro rompeu-se o nexo de causalidade hábil ao reconhecimento de responsabilidade da concessionária no evento, razão pela qual vai mantida a sentença de improcedência.
5. Recurso desprovido.
(...) (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0009363-02.2018.8.16.0182 - Curitiba -

Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN -

J. 30.07.2019)

Desse modo, ainda que a reclamada deva adotar as medidas necessárias à segurança dos usuários que pagam o valor do pedágio para trafegar na rodovia — afinal, o serviço público deve ser adequado, eficiente e seguro —, no presente caso, não cabe imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer possui culpa pelo ocorrido, visto que o detrito não estava na pista, mas foi arremessado por veúculo de terceiro.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
para
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025